Tribunal: CARF
Processo: 16327.002985/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.002985/2003-16
ACÓRDÃO
3001-003.639 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Ano-calendário: 2003
ACÓRDÃO DA DRJ DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
Não enseja a nulidade do ato administrativo, quando esse esteja
fundamentado de forma a viabilizar a compreensão dos fatos imputados,
permitindo ao contribuinte uma defesa coerente com a adequada
subsunção.
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS.
Não há que se falar em concomitância de processos (administrativo e
judicial) quando o impetrante do Mandado de Segurança é o contribuinte
da CPMF, tendo sido a autuação lavrada contra a instituição financeira
responsável pela retenção.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CPMF. DEVER DE RETENÇÃO.
Era dever legal das instituições financeiras, na vigência da CPMF, proceder
com a retenção do tributo devido pelo contribuinte, salvo quando ordem
judicial determinasse em contrário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.639 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002985/2003-16
2
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros(as) Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Por retratar de forma adequada a autuação, adoto o acórdão emanado pela DRJ
como relatório, como forma de prestigiar a eficiência.
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., antes denominada e autuada como BANCO
INTER AMERICAN EXPRESS S/A (fls. 03-06 e 90), acima identificada, foi autuada a
recolher a Contribuição Provisória s/ Movimentação ou Transmissão Financeira
(CPMF), no valor total do crédito tributário de R$ 1.439.831,59 (Contribuição R$
541.770,97 + Multa de Ofício de R$ 406.328,23 + Juros de Mora de R$
491.732,39), conforme Auto de Infração no 0003212 e demonstrativos (fls. 48-57).
O lançamento ocorreu em razão de auditoria interna realizada em DCTF, tendo-se
constatado irregularidades nos créditos vinculados informados nas DCTFs, 2o ao
4o trimestres de 1998, conforme indicado no Demonstrativo de Créditos
Vinculados não Confirmados (Anexo I) etc. (v. fls. 49). Fundamento legal: art. 45,
IV, da MP no 2.158-35, arts. 2o, 4o, 5o, 6o e 7o, da Lei no 9.311/96 e art. 1o da Lei
no 9.539/97 c/c art. 1o da Emenda Constitucional no 21/99.
Intimada em 23/07/2003 (AR, fls. 58), a contribuinte apresentou impugnação em
22/08/2003 (fls. 03-06), alegando, em síntese, o seguinte:
a) as irregularidades nos créditos vinculados informados nas DCTF’s do 2° ao 4°
trimestre de 1998 não procedem, pois a impugnante absteve-se de proceder
com o débito da CPMF na conta corrente de seu cliente, visto que o mesmo
ingressou com medida judicial.
b) estão sendo informadas as DCTF’s com valores evidenciando o crédito com sua
exigibilidade suspensa. Por fim, requereu fossem providas as razões acima.
(destacamos)
O acórdão acima vem da seguinte forma ementado:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.639 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002985/2003-16
3
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA
- CPMF
Ano-calendário: 2003
CPMF. FALTA DE RECOLHIMENTO. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO JUDICIAL.
A existência de ação judicial pleiteando a não incidência da contribuição exigida,
implica renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto, tornando definitivo o lançamento.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Nulidade de acórdão.
Argui a recorrente a nulidade do acórdão guerreado em razão da sua suposta
ausência de fundamentação, ou de aplicação de fundamentação única e inválida. Porém, os fatos
como narrados pelo referido ato permitiram, e permitem, que do mesmo se extraia de forma clara
a sua razão de decidir, qual seja: entender que há concomitância de processos.
Tanto assim que o contribuinte bem identificou a acusação e de forma clara e
fundamentada, vem se defendendo contra justamente essa imputação.
Nesse sentido, não enseja a nulidade do ato administrativo quando esse esteja
fundamentado de forma a viabilizar a compreensão dos fatos imputados, permitindo ao
contribuinte uma defesa coerente. Por isso, rejeito a preliminar.
2.2 Acórdão da DRJ desprovido de fundamentação jurídica.
Não enseja a nulidade do ato administrativo, quando esse esteja fundamentado de
forma a viabilizar a compreensão dos fatos imputados, permitindo ao contribuinte uma defesa
coerente com a adequada subsunção realizada, ainda que errada.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.639 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002985/2003-16
4
Quando errada, reverte-se em favor do contribuinte, como sói de ocorrer no caso
concreto. O acórdão, de fato, equivocou-se em relação ao direito processual aplicável à espécie,
porém tais tipos de erro não são suficientes para, isoladamente, configurar uma nulidade do ato
administrativo.
O contribuinte bem se defendeu, inclusive em relação ao mérito, demonstrando
claramente ter compreendido e atacado o ato consubstanciado pelo acórdão da DRJ,
comprovando o livre exercício, a ampla defesa e o contraditório, sem nenhum prejuízo.
Assim, não conheço dessa preliminar.
2.3 Concomitância de processos.
A concomitância ocorre sempre que o contribuinte, a despeito de estar em fase
administrativa de contencioso fiscal, distribui ação judicial para questionar o mérito dos tributos
que estão sob crivo de apreciação administrativa. Visando evitar decisões conflitantes, o processo
administrativo se encerra por desistência presumida do contribuinte, nos termos do artigo 38 da
Lei 6.830/80 e seu parágrafo único, p.ex.
Porém, para que a concomitância ocorra, faz-se necessária a identidade de partes.
Em casos normais, União (Fazenda Nacional) e o contribuinte. Já no caso concreto, ao ponto em
que o contribuinte (SRL Leasing Arrendamento Mercantil S/A) é a parte impetrante no Mandado
de Segurança no 98.0001614-7, autuado em 01/1998, enquanto o Banco, agente de retenção,
figura no polo passivo do presente processo administrativo. Não há, desse modo, identidade de
partes.
Nesse sentido, inexiste concomitância de processos no caso concreto e, portanto,
conheço e acolho essa preliminar, adentrando no mérito propriamente dito.
3. Instituição financeira. CPMF. Dever de retenção.
Como parcialmente antecipado nos itens acima, a questão trata de autuação
relativa ao descumprimento do dever legal de reter a CPMF. Era dever legal das instituições
financeiras, na vigência da aludida contribuição, proceder com a retenção do tributo devido pelo
contribuinte. Ocorre que, como visto, o contribuinte (SLR Leasing) impetrou Mandado de
Segurança buscando o benefício da alíquota zero de CPMF, dada a sua classificação como
instituição financeira, nos termos do art. 8°, inc. III e parag. 3° da Lei n. 9.311/96.
A distribuição deu-se em janeiro de 1998, tendo sido a liminar requerida indeferida
pelo Juízo da 4o Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo. A contribuinte (SLR) interpôs
recurso de agravo de instrumento de no 98.03.012230-4, por meio da qual, em 04/05/1998 (e-fl.
8), obteve liminar em sede de recurso de agravo de instrumento favorável ao seu pleito de
equiparação a instituição financeira e consequente direito ao gozo da alíquota zero de CPMF.
O teor da liminar, abaixo transcrita, assegurou ao contribuinte SLR o direito a gozar
de alíquota zero de CMPF, nos termos do art. 8°, inc. III e parag. 3° da Lei n. 9.311/96. Na referida
decisão, hoje transitada em julgado sem alteração (e-fl. 167), tendo sido deferida a segurança por
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.639 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002985/2003-16
5
sentença (e-fl. 138), e cuja notificação a recorrente informa ter ocorrido em 21/03/1998, foi
assegurada a alíquota zero de CMPF às operações glosadas.
Esse cenário, desde a concessão da liminar em sede de agravo, impossibilitava o
Banco de dar cumprimento ao seu dever legal de retenção da CPMF, uma vez que a metodologia
de retenção tributária é logicamente incompatível com a aplicação de alíquota zero. Só se retém
aquilo, ou parte daquilo que se deve, sendo que no caso de alíquota zero não há valor tributário a
recolher.
Vejamos o teor da liminar deferida em sede de agravo de instrumento, pelo E.
Tribunal Regional da 3a Região, datada de 04/05/1998 (e-fl. 8):
Ante o exposto, presentes os requisitos ensejadores da concessão da liminar em
tela, reconsidero a r. decisão monocrática para conceder a liminar e permitir que
a agravante se beneficie da alíquota zero da CPMF, consoante dispõe o inciso III
do art. 8° da Lei n. 9.311/96, nas operações contidas na Portaria Ministerial n.
06/97, até decisão final do MM. Juízo "a quo" no mandado de segurança que deu
origem ao presente agravo.
Ainda que possa haver incongruência entre as datas de deferimento da liminar e a
data de notificação da recorrente para dar cumprimento à decisão, que supostamente antecede
aquela, o trânsito em julgado supera essa questão, uma vez que os efeitos retroagirão à data de
impetração (janeiro de 1998), nos termos do artigo 210, §1o do Código de Processo Civil de 1973,
vigente à época da impetração.
Assim, pela decisão que transitou em julgado de forma favorável ao contribuinte
(SLR), essa gozou do benefício da alíquota zero de CPMF desde janeiro de 1998, sendo os
destaques do lançamento em questão os trimestres 2 a 4 de 1998 (e-fls. 104 e 105). Essa realidade
jurídica faz com que a ora recorrente não tenha cometido nenhuma ilegalidade, ou falta à
legislação tributária, uma vez que estava dando cumprimento a ordem judicial expressa e clara.
Repise-se, a ordem judicial determinando a aplicação de alíquota zero para as
operações destacadas da contribuinte (SLR) carrega consigo a consequência lógico-jurídica de
impossibilitar a retenção e desobrigar legalmente a instituição financeira em relação à mesma.
Por outro lado, não há prejuízo ao Erário, haja vista que não se deixou de recolher
tributo, uma vez que se recolhido, teria sido indevido, constituindo uma afronta à estrita
legalidade tributária, uma vez que restou evidenciado que o contribuinte tinha o direito de gozar
de alíquota zero para as operações em destaque, que forma devidamente informadas à Fazenda
com a indicação de suspensão da exigibilidade em referência expressa ao Mandado de Segurança
impetrado pelo contribuinte.
Nessa longarina, conheço em parte o recurso voluntário, para no mérito dar-lhe
provimento com a anulação do auto de infração subjacente ao processo.
É como voto.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.639 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.002985/2003-16
6
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 192
DF CARF MF
Original